Tribunal: TJBA
Processo: 8079561-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079561-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

AGRAVADO: FABIO JOSE RIOS DA COSTA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, MANUELLA FERREIRA BENEVIDES DE ANDRADE, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAMENTO EM UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA ABUSIVA. DESPROVIMENTO.

I — CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela GEAP Autogestão em Saúde contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que deferiu tutela de urgência para autorizar internamento em UTI de beneficiário em situação de risco de vida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

2. A agravante sustenta inaplicabilidade do CDC e ausência de obrigação contratual, em razão de carência contratual vigente.

II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a carência contratual pode ser oposta por plano de saúde de autogestão para recusar cobertura de internamento em UTI em situação de urgência/emergência.

III — RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora inaplicável o CDC aos planos de saúde de autogestão, incidem as normas do Código Civil, notadamente o princípio da boa-fé objetiva, que impede a recusa de cobertura em situação emergencial com risco de vida.

5. O STJ consolidou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura em urgência/emergência com fundamento em cláusula de carência (AgInt no REsp 2.002.772/DF; AgInt no REsp 2.006.867/DF).

6. O relatório médico acostado aos autos demonstra situação de risco de vida, configurando perigo de dano irreversível ao agravado, com presença dos requisitos do art. 300 do CPC em seu favor.

7. Ausência dos requisitos da tutela de urgência em favor do agravante, não havendo verossimilhança no direito de recusar cobertura em emergência.

IV — DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8079561-48.2025.8.05.0000, em que é agravante,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, e agravado,
FABIO JOSÉ RIOS DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.